Tribunal: TJDFT
Processo: 0009212-29.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0009212-29.2017.8.07.0018 Apelante(s) INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM/DF e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Apelado(s) MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - MPDFT Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM/DF contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Id 17158854, págs. 112-113, e 17158855, págs. 1-2 que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor dos ora recorrentes, no âmbito do procedimento de licenciamento do empreendimento denominado “Parque Cidade Digital”, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (...) Em face do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar a Terracap à obrigação de comprovar o integral atendimento a todas as condicionantes estabelecidas nas Licenças Prévia e de Instalação ainda pendentes de cumprimento, bem como a regularizar o relatório de levantamento florístico e relatório técnico de sondagem, conforme Ofício n. 400.000.516/2009-SULFI/IBRAM, no prazo de seis meses desde o trânsito em julgado desta decisão. Até o adimplemento integral de todas as condicionantes e especialmente a comprovação da construção das infraestruturas relativas ao plano diretor de resíduos sólidos (usinas de resíduos de construção civil e aterros sanitários de resíduos inertes), fica a Terracap proibida de edificar prédios e permitir a instalação de empresas no Polo de Informática Capital Digital. Comino ao IBRAM a proibição de emitir novas autorizações ou licenças ambientais no empreendimento Parque Cidade Digital até o integral cumprimento das condicionantes impostas nas licenças prévia e de instalação e observância das infraestruturas de manejo de resíduos sólidos. Fixo multa no valor de R$ 50.000,00 por cada ato de violação e dia de atraso relativamente ao cumprimento das obrigações acima cominadas. (...) Opostos embargos de declaração pela Terracap (Id 17158855), foram eles rejeitados pelo juízo de origem (Id 17158855). Inconformados, apelaram a Terracap (Id 17158855, págs. 32-50) e o IBRAM (Id 17159913), ambos requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões (Ids 17158855, págs. 57-68, e 17159933), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça Cível deixou de manifestar-se sobre a questão salientando a desnecessidade de atuação simultânea de mais de um órgão do Parquet (Id 18900544), porquanto houve apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público em primeira instância. Incluído o feito na pauta de julgamento da 30a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV (período de 25/08 até 01/09/2021), a apelante Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap apresentou petição requerendo desistência do recurso (Id 28308613), a qual foi homologada na decisão catalogada no Id 28360868. Instado a se manifestar sobre eventual perda superveniente de objeto de seu recurso e/ou ausência de interesse recursal quanto à apelação que interpusera (Id 28360868), o apelante Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM apresentou petição (Id 28477598) requerendo a desistência do recurso de apelação interposto no id 17159913 e a respectiva homologação. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, o apelante IBRAM/DF, na petição juntada no Id 28477598, manifesta inequívoca desistência da apelação que interpusera (Id 17159913). O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[2] estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200[3] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[4] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[5], prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I[6], 998, ambos do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da apelação apresentada pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM, na petição de Id 28477598, para que surta os efeitos concretamente. Deixo de majorar os honorários recursais, porque a sentença não condenou aludido apelante ao pagamento de honorários advocatícios. Retire-se o feito da 30a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 25/08 até 01/09/2021). Dê-se a devida ciência ao apelado. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusa a presente decisão, retornem os autos à Vara de origem, com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [4] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...) [6] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...)